Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
processual penal. revisão criminal. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. ação revisional improcedente.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. Se a prova nova apresentada não é capaz de infirmar a certeza acerca da condenação, já acobertada pela coisa julgada material, não prospera o pedido revisional.
4. Revisão Criminal improcedente.